Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ANTERIORES. MATÉRIA PRECLUSA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE SALARIAL DE 84,32%. ABSORÇÃO PELOS REAJUSTES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CÁLCULOS ELABORADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I. O esgotamento dos recursos contra decisão que determina a realização de novos cálculos pela Contadoria ergue barreira preclusiva que torna defesa a reapreciação da matéria, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. O reajuste de 84,32% em março de 1990, assegurado judicialmente aos servidores públicos distritais, foi absorvido pelos reajustes posteriores concedidos pelo Distrito Federal, sem que isso represente vulneração à coisa julgada.
III. Deve ser mantida a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em conformidade com o título judicial e com as decisões proferidas na fase de liquidação de sentença, consoante a inteligência do artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.